Tribunal: STF
Processo: ARE 1334899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA E PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTERIOR. APLICAÇÃO DESTE DIPLOMA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE CONFERIU INTERPRETAÇÃO CÓNSONA COM OUTRAS DECISÕES DA CORTE EM TORNO DA MESMA MATÉRIA. QUESTÃO DE ÍNDOLE INTERPRETATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    I."[...] Ainda que o julgamento ocorra quando já em vigor o Código de Processo Civil de 2015, como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, quanto ao cabimento, aos demais pressupostos de admissibilidade e ao processamento do recurso, aplicam-se as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultratividade e do enunciado administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça [...]" (STJ - Aglnt no REsp1.482.669/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 7.12.2017).
    II. Não há como divisar maltrato a literal disposição de lei pelo só fato de o decisum profligado portar interpretação dissonante de julgados mais modernos. Faz-se aplicável, na espécie, o Enunciado Sumular 343 da Suprema Corte, segundo o qual "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, incisos XXXVI, LIV, LV; 37, incisos XII e XV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O feito foi anteriormente julgado por este Grupo de Câmaras de Direito Público que, seguindo compreensão do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a caracterização de decadência dizendo: AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO- INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA ACTIO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 269, INC. IV, DO CPC). Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça "o recurso intempestivo não interrompe o prazo para a ação rescisória. [...] O trânsito em julgado ocorre após o prazo para a interposição dos recursos cabíveis. Eventual decisão posterior, que reconheça intempestividade de pleito recursal, apenas confirma o trânsito em julgado anteriormente ocorrido. Precedentes.(STJ - AgRg no REsp 1054280/GO, rel. Min. Jorge Mussi,j. em 28.8.2012)"(TJSC - Ação Rescisória n. 2014.014669-1, da Capital,rel. Des. João Henri-que Blasi, Grupo de Câmaras de Direito Público, 13.5.2015- fl. 724). Essa decisão foi contrastada por recurso especial que mereceu provimento, resumidamente, nos termosque seguem: Tendo a ação rescisória sido ajuizada em 14/03/2014, não está configurada a decadência, porquanto o mais recente entendimento desta Corte é de que o recurso intempestivo não obsta a aplicação da Súmula 401 do STJ, ressalvada a hipótese de má-fé do recorrente. E...Pelo exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015,c/c o art. 255, § 4°,III, do RISTJ, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que dê prosseguimento à ação rescisória, julgando-a como entender de direito.(REsp n.1.563.824,rel.Min. Gurgel de Faria,j.25.5.2016 - fl. 889 v.) Em razão disso os autos voltam para julgamento. É o relatório.
    (...)
    A matéria de fundo diz com alegado direito dos assistidos pelo Sindicato demandante de receberem o pagamento e de verem incorporado reajuste remuneratório fixado pela Lei n. 6.740/1985. Da fundamentação do decisum, desfavorável ao ente sindical autor, recolhe-se: "(...) O caso dos presentes autos tem certa peculiaridade. O autor/apelante, tentando desviar-se do cerne do embate, que facilmente seria resolvido na forma do entendimento jurisprudencial remansoso desteTribunal, no sentido de que o reajuste da Lei n.° 6.747/86 absorveua terceira parcela da antecipação salarial de que trata a Lei n.° 6.740/85, afirma que teve seu direito à incorporação, além dos 44,5%, dos 10% previsto na norma de 1985, em procedimento administrativo, cuja decisão foi prolatada em 2000, da lavra do então Desembargador Presidente desta Corte. Aludida decisão administrativa, proferida no processo administrativo n° 72448-95.3, interposto pela Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça - ASTJ, determinou a implementação da 3ª parcela devida aos servidores (equivalente a 10% da antecipação salarial) por entender que a não incorporação do aludido percentual equivale a descumprimento de lei. Tal decisão fundamentou-se no fato de que "quisesse a Lei n. 6.747/86, dada a sua especificidade, querer complementar a anterior (Lein. 6.740/85), em razão do seu hipotético não cumprimento (o não pagamento da última parcela de 10%(dez por cento), prevista no inciso III, do seu parágrafo único), faria menção expressa, a fim de evitar perplexidade e caos legislativo, o que não era e nem foi a intenção do legislador." (TJSC - Apelação Cível n. 1988.046922-7,da Capital. Relator Des. Cláudio Marques, jem 23.04.1992). Logo, segundo argumenta o Sindicato apelante, a partir do momento que esta Corte reconheceu o direito pleiteado, concedeu o direito aos servidores de perceber tal incorporação retroativamente, até porque a referida lei disciplina que a terceira parcela deveria contara partir de março de 1986. Contudo, ao contrário do que aduz o recorrente, a decisão administrativa não tem o condão de transmudar o deslinde da presente demanda, haja vista não vincular a decisão do Poder Judiciário. Isso porque, não houve, por conta da decisão administrativa, em que pesem os esforços do apelante, neste sentido, prejuízo a nenhum dos pedidos ventilados na inicial. Dessa forma, para existir o sucesso do pedido acessório (cobrança dos 5 valores atrasados), necessariamente deve haver a procedência do pedido principal, que seria justamente o reconhecimento judicial de que a incorporação da última parcela prevista na Lei n.° 6.740/85 seria devida, independentemente do reajuste oferecido pela Lei n.° 6.747/86. Ocorre que, conforme os fundamentos supramencionados, o reajuste salarial de 44,5% (Lei n.° 6.747/86) absorveu sim a terceira parcela, não implementada, de 10% (Lei n.° 6.740/85), não havendo, destarte, quaisquer resíduos a pagar(...)"
    No caso concreto, a decisão impugnada expressamente ressalvou que já houve, nesta Corte, interpretação favorável ao interesse dos servidores filiados ao Sindicato autor, mas igualmente consignou ter havido mudança intelectiva, a exemplo dos seguintes precedentes
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente